Tribunal: TJBA
Processo: 8006257-69.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006257-69.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA APELADO: JOSE ALVES BRAZ Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO POR FUNDAMENTO DIVERSO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de execução fiscal, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos arts. 485, III, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte recorrente sustenta que não houve a intimação pessoal do exequente, como exige o art. 485, §1º, do CPC, e que a decisão de extinção teria sido tomada com base em ato ordinatório, sem a devida observância do contraditório. Requereu o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. Não houve contrarrazões (ID 96661180). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve intimação pessoal válida do exequente para dar prosseguimento ao feito; (ii) definir se a extinção do processo deve ser mantida, ainda que por fundamento diverso, diante da ausência de demonstração de interesse de agir, nos termos da jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intimação da parte exequente foi realizada por meio eletrônico no sistema PJe, conforme registrado na aba “Expedientes” dos autos de origem. A intimação eletrônica ocorreu em 17/07/2024, com ciência registrada em 29/07/2024, o que atende ao art. 183, §1º, do CPC e aos arts. 5º, §§ 1º e 6º, e 9º, §1º, da Lei nº 11.419/2006. 4. O conteúdo do ID 96661170 demonstra que o juízo advertiu expressamente sobre a possibilidade de extinção do feito caso não fossem adotadas as providências necessárias no prazo de 30 dias, nos termos do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal. 5. Embora o exequente tenha peticionado solicitando o prosseguimento do feito e a realização de diligências para identificar o CPF do executado (ID 96661172), deixou de atender à determinação específica de comprovar as providências administrativas exigidas: tentativa de conciliação ou solução administrativa e o protesto do título, salvo justificativa plausível. 6. O valor executado, de R$ 1.138,60, conforme a Certidão da Dívida Ativa anexada no ID 96660794, caracteriza a demanda como de baixo valor. Além disso, desde o ajuizamento da execução, em dezembro de 2018, não houve êxito em localizar bens penhoráveis (ID 96660814). 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu como legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, quando não adotadas as medidas pré-processuais mencionadas. Essa diretriz foi incorporada pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução nº 547/2024, que orienta os magistrados a promoverem a extinção de execuções fiscais com essas características. 8. O ajuizamento anterior ao julgamento do Tema 1.184 e à edição da Resolução CNJ nº 547/2024 não impede a aplicação de suas diretrizes, já que a tese firmada admite a suspensão do processo para adoção das medidas previstas, desde que requerida e justificada pelo ente federado, o que não ocorreu. 9. A manutenção da extinção com base em fundamento diverso do constante na sentença é admitida, conforme jurisprudência consolidada, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, que não foram violados no caso. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, III; 183, §1º; 485, III e §1º; 771, parágrafo único. Lei nº 6.830/80, art. 25. Lei nº 11.419/2006, arts. 5º, §§1º e 6º, e 9º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19.12.2023. TJ-SP, Apelação Cível nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, julgado em 19.09.2024. TJ-MS, AC nº 09348850720208120001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, julgado em 23.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006257-69.2018.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelado JOSÉ ALVEZ BRAZ. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA